Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709798-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LAURA BARBOSA REZENDE DIAS REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE SOUZA DIAS D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, nos termos do pedido contido no ID 45729498. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora